Tribunal: TJBA
Processo: 8017738-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8017738-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: RODRIGO BRITO DA NOVA e outros Advogado(s): RODRIGO BRITO DA NOVA COATOR: 1 VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): HABEAS CORPUS CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. ADIMPLEMENTO PARCIAL DAS PARCELAS. INADEQUAÇÃO DA PRISÃO COMO MEDIDA COERCITIVA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus cível, com pedido liminar, impetrado em favor de Samoel Cerqueira da Cruz contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Salvador, que determinou a prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentar, com fundamento no art. 528, §§ 3º a 7º, do CPC. A defesa sustenta que houve depósitos judiciais parciais, demonstrando esforço no cumprimento da obrigação, e alega a hipossuficiência do paciente, impossibilitado de arcar integralmente com o valor acumulado da dívida, o que retiraria a eficácia coercitiva da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legalidade e adequação da prisão civil decretada, diante do pagamento das três últimas parcelas e da alegada insuficiência econômica do alimentante, à luz da excepcionalidade da medida privativa de liberdade, dos princípios da dignidade da pessoa humana e da finalidade coercitiva da prisão civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão civil por dívida alimentar somente se justifica em caso de inadimplemento voluntário e inescusável, limitado às três últimas parcelas vencidas antes da propositura da execução, conforme art. 528, § 7º, do CPC e Súmula 309 do STJ. 4. O adimplemento das prestações mais recentes descaracteriza a urgência alimentar e enfraquece a finalidade coercitiva da prisão. 5. A dívida acumulada, resultante da citação por edital e da lentidão processual, não pode ser exigida de forma integral e imediata de devedor comprovadamente hipossuficiente. 6. A manutenção da prisão do paciente, que exerce atividade profissional autônoma, compromete ainda mais sua capacidade de saldar a dívida alimentar. 7. Precedentes do STJ e do TJBA reconhecem a inaplicabilidade da prisão civil em hipóteses de ausência de atualidade da dívida alimentar e pagamento parcial das obrigações. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem concedida. Tese de julgamento: "1. A prisão civil por dívida alimentar exige inadimplemento voluntário e inescusável das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução. 2. O pagamento das prestações mais recentes e a ausência de risco alimentar atual tornam inadequada a prisão civil como medida coercitiva." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII e LXVIII; CPC, art. 528, §§ 3º a 7º Jurisprudência relevante citada: Súmula 309 do STJ; STJ, HC 823878/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva; TJBA, HC 8057584-68.2023.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Regina Helena Ramos Reis ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS CÍVEL nº 8017738-73.2025.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante RODRIGO BRITO DA NOVA e paciente SAMOEL CERQUEIRA DA CRUZ, tendo como autoridade apontada como coatora o Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2